Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734628-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSEMARY MACHEONE ROSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário - Crédito Consignado - Probabilidade de Provimento do Recurso - Existência - Perigo da Demora - Demonstrado - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Brasília contra Decisão Interlocutória a qual, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou emenda à Inicial para conversão do rito, pois a Cédula de Crédito Bancário - a instrumentalizar contrato de mútuo na modalidade crédito consignado - não seria título executivo. O Banco recorre e defende a exata aplicação da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso, porquanto a decisão agravada, além de possuir conteúdo decisório - pois delimita a lide, foi proferida em sede de processo de execução. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes tais requisitos. Com efeito, já tive a oportunidade de manifestar meu entendimento quanto à natureza de título executivo extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário, mesmo quando representativa de empréstimo consignado em folha de pagamento. Dessa feita, a própria lei confere tal natureza ao instrumento, inexistindo razões, a meu sentir, para realizar a distinção pretendida em precedente isolado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve prevalecer a Jurisprudência por ora dominante neste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 382 DO STJ, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica que se estabelece entre a instituição financeira e o mutuário se caracteriza como relação de consumo, tendo em vista disposição legal expressa do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O título executivo ora em análise dispensa a assinatura de duas testemunhas para que seja líquido, certo e exigível. Portanto, a ausência de assinatura de duas testemunhas não descaracteriza a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, não inviabilizando sua execução autônoma.. 3. Ressalta-se que a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual. A simples cobrança em patamar superior à taxa de mercado não implica reconhecimento automático de abusividade. Deve ser efetivamente demonstrada a cobrança abusiva. 4. O debate relativo à matéria se encontra superado em face da publicação da Emenda Constitucional N.o 40/2003, tendo o Supremo Tribunal Federal, a respeito do tema, sumulado entendimento de que "a norma do § 3o do art.192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar" (Súmula n.o 648/STF). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1063988, 07039115420178070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017). Presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do processo, por falta de emenda. Assim, o feito deverá ser suspenso até o julgamento definitivo, pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. À agravada. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, às 16h03min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator